Tribunal: STF
Processo: ARE 1589802
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mônica dos Santos Conceição, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim fundamentado:

“Cuida-se de APELAÇÃO (ID 68803793) interposta por MONICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra o MUNICÍPIO DE RIO REAL em razão da sentença de ID 68803787, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos afastando a pretensão em relação a condenação da Municipalidade ao pagamento do FUNDEF no percentual de 60% (sessenta por cento).
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o presente recurso de apelação.
De início, mister se faz esclarecer que na hipótese dos autos, o vínculo funcional entre Mônica dos Santos Conceição e o Município de Rio Real é incontroverso, tendo exercido a função de professora nível IV, caracterizado, então, mediante documento comprobatório de vínculo, concernente a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social – ID 68803348), bem como extratos e contracheques encartados ao ID 68803363. Portanto, apresenta-se como fato incontroverso a existência do vínculo jurídico entre as partes, restringindo-se o apelo à discussão do pagamento e rateio dos valores recebidos pela Municipalidade a título de complementação de FUNDEF/FUNDEB, correspondentes ao precatório sob o n° 028458- 44.2019.4.01.9198.
Ademais, volvendo-se ao mérito, é possível identificar que o requerente defende a reforma do comando sentencial por compreender que os recursos recebidos pelo Município, via precatório da União, alusivo a verba do FUNDEF/FUNDEB, estão constitucionalmente e legalmente atrelados a uma destinação específica de valorização do ensino fundamental, devendo ser promovida a complementação dos vencimentos aos professores que laboraram na municipalidade no período indicado.
Acerca da matéria, o art. 6º, caput, da Lei n. 9.424/96, vigente no período aludido, prescrevia que cabia à União complementar os recursos do FUNDEF sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. O Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) é fixado por ato do Presidente da República e seu cálculo é elaborado a partir da razão entre a previsão da receita total para o FUNDEF e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado de novas matrículas. Neste sentido já decidiu o STJ, conforme se observa do REsp: 1184496 MA 2010/0039726-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2010, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2010.
Neste contexto, o valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, segundo entendimento firmado pelo STF em diversos julgados, entre eles a ACO 648, de relatoria do Ministro Marco, j. 06.09.2017, o ARE 1277080 AGR-SEGUNDO / PE, STP 352; STP 346; STP 344; STP 250; STP 202; STP 350 AGR; STP 494 AGR, publicados no DJ de 21/10/2020.
Isto porque a previsão legal expressa é de que os recursos sejam utilizados para o pagamento da “remuneração dos professores no magistério”, não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria. Neste sentido já decidiu o STF no MC em MS 35.675, de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, datado de 15/05/2018.
Não se afigura, pois, coerente que, contrariando a legislação de regência e as metas e estratégias previstas no PNE, 60% (sessenta por cento) de um montante exorbitante, que poderia ser destinado à melhoria do sistema de ensino no âmbito de uma determinada municipalidade, seja retido para favorecimento de determinados profissionais, sob pena de incorrer em peremptória desvinculação de uma parcela dos recursos que deveriam ser direcionados à educação.
Porquanto, a sua destinação aos profissionais do magistério, no caso das verbas de precatórios, configuraria favorecimento pessoal momentâneo, não valorização abrangente e continuada da categoria, fazendo perecer o fundamento utilizado para a subvinculação, de melhoria sustentável nos níveis remuneratórios praticados.
Assim, constata-se que, muito embora seja reconhecida a necessária a vinculação da receita derivada dos precatórios da diferença do FUNDEF/FUNDEB aos gastos com educação, a subvinculação do percentual de 60% (sessenta por cento) do montante ao pagamento da remuneração dos profissionais não é automática, pois o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 menciona a vinculação em relação aos “recursos anuais”, para o pagamento da remuneração dos professores no magistério, e não dispõe sobre montantes extraordinários, decorrentes de condenação judicial. Interpretação em sentido contrária promoveria ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade.
Cabe trazer à baila entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da União, através da Representação RP nº 02007920184, julgada em 05/12/2018, em que se firmou posição de que os valores recebidos pelos Municípios a título de complementação da União decorrentes do FUNDEF, reconhecidos em ação judicial, não podem ser repassados aos profissionais de ensino.
[...]
No caso, a priori não se trata de negar efetividade à norma constitucional do art. 60 do ADCT mas, sim, de respeitar a regulamentação da aplicação das verbas, realizada inicialmente pela Lei nº 9.424/96, que foi sucedida pela Lei nº 11.494/2007, assegurando que os fundos sejam democrática e apropriadamente distribuídos aos profissionais de educação e a melhoria do ensino fundamental.
Nesta senda, de consignar-se, por fim, que não se revela razoável consentir com a indisponibilidade do município de verba, em favorecimento privado, de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade.
Desta forma, a pretensão recursal não se coaduna com entendimento pacífico do STF, no sentido de impedir decisões judiciais indiscriminadas que determinem o bloqueio de verbas públicas, especialmente as vinculadas a serviços de natureza essencial, retirando do Poder Executivo ou de entidades públicas a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob pena de violação ao modelo constitucional de organização orçamentária.
[...]
Assim, verifica-se que há entendimento jurisprudencial dominante do STJ e deste TJBA sobre o tema objeto da lide e, por tal razão, abre-se a oportunidade ao próprio Relator de pôr fim à demanda recursal apreciando, monocraticamente, o seu mérito. É o quanto disposto na Súmula n.º 568 da Corte Especial, que estabelece: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)."
Pelas razões expostas, com fulcro na mencionada Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.” (Apelação Cível n. 8001188-05.2023.8.05.0216, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Jatahy Júnior, j. 16.9.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia jurídica apresentada no recurso extraordinário cinge-se à possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 para fundamentar o rateio de 60% de verbas do FUNDEF oriundas de precatório depositado em outubro de 2020.
A recorrente sustenta, em suas razões, que a EC 114/2021 possui caráter declaratório e interpretativo, visando apenas explicitar a vinculação constitucional já existente, e que o julgamento da ADPF 528 pelo Supremo Tribunal Federal teria chancelado essa retroatividade ao mencionar a incidência da referida emenda.
Entretanto, a pretensão recursal não subsiste face ao princípio da irretroatividade das leis e da proteção ao ato jurídico perfeito.
É incontroverso nos autos que o precatório em questão (n.º 0208458-44.2019.4.01.9198) foi pago e os valores incorporados à receita do Município de Rio Real em novembro de 2020 (E-doc. 13, Id.: cbd1d432).
Naquela data, vigorava o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 528 e pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.866/2018-Plenário, que vedavam expressamente a subvinculação da parcela de 60% para pagamento de profissionais do magistério, dada a natureza extraordinária da verba.
Embora a EC 114/2021 tenha vindo a lume para pacificar a questão social e jurídica do rateio, ela instituiu uma nova regra de direito financeiro e constitucional, não possuindo eficácia retroativa para desconstituir a destinação de verbas cujo ingresso e plano de aplicação já haviam sido consolidados sob a égide do regime anterior.
A aplicação retroativa pretendida pelo recorrente violaria o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), pois imporia ao ente municipal uma obrigação de repasse que, ao tempo do fato gerador (o recebimento da verba), era considerada inclusive um ilícito administrativo e fiscal pelos órgãos de controle.
Diferente do que alega a recorrente, a menção à EC 114/2021 no julgamento da ADPF 528 serve como marco regulatório para situações pendentes e futuras. No caso presente, a situação jurídica exauriu-se com a entrada da receita em 2020, sob o manto da impossibilidade de rateio. Admitir a reforma do acórdão seria punir o gestor municipal por ter seguido a jurisprudência desta Suprema Corte vigente à época do recebimento dos valores. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 823985 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-04-2018)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. INC. IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE NOVOS VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSO ELEITORAL ENCERRADO: INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma de Emenda Constitucional. Precedentes. 2. Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado: afronta à garantia do exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e a segurança jurídica. 3. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular. 4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente: não eleito pelo sufrágio secreto e universal. Voto: instrumento da democracia construída pelo cidadão; impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação. 5. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes: afronta ao processo político juridicamente perfeito. 6. Na Constituição da República não há referência a suplente de vereador. Suplente de Deputado ou de Senador: convocação apenas para substituição definitiva; inviável criação de mandato por aumento da representação. 7. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4307, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-10-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente